Tribunal: TJDFT
Processo: 0034289-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0034289-96.2014.8.07.0001 Apelante(s) ANDRE FERNAND DIAS DE SOUZA NERES; ALINE FELIX DE LIMA NERES Apelado(s) MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O A apelada pleiteia em suas contrarrazões, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça. Na origem, o apelado não litigou sob o pálio da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de gratuidade, o art. 5o, inc. LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, independentemente da instância em que o benefício é pleiteado. Nessa ótica, há o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[2], do CPC. Nessa senda, verifico que os autos não trazem quaisquer elementos de informação possibilitadores da verificação de sua condição socioeconômica, bem como da situação de hipossuficiência financeira. Feitas essas considerações, FACULTO à apelada, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação documental da alegação de miserabilidade por ele feita em suas contrarrazões como motivo para obter a gratuidade de justiça. Para tanto, deverá apresentar, sob pena de indeferimento: a) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade dos últimos três meses; b) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; e c) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Publique-se. Intime-se. Cumprida a determinação acima, aos apelantes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.